Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO PODER FAMILIAR. REINTEGRAÇÃO. AVÓ MATERNA. GUARDA. ADOÇÃO. CADASTRAMENTO.

1. O artigo 1.612 do Código Civil informa que a guarda do menor deve ficar sob a supervisão de quem melhor atender aos seus interesses. Assim, o instituto da guarda busca resguardar que o menor tenha o melhor tratamento social, psicológico e educacional.

2. Desde que a menor, atualmente com mais de 3 (três) anos, foi separada da sua mãe e passou a residir no instituto de acolhimento, apresentou bom estado de saúde, alimenta-se bem, apresentou progresso na fala e ótima interação com os outros acolhidos e com os profissionais da instituição.

3. Não se pode deixar de destacar que a recorrente perdeu a guarda da filha mais velha, em razão da suspeita de maus tratos e abuso sexual, o que demonstra a inaptidão da genitora e de sua família em proteger e salvaguardar os direitos da prole, inclusive da avó materna, uma vez que a criança mais velha reside com a avó paterna.

4. Recurso desprovido.